Tribunal: STF
Processo: ARE 1329212
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "IPVA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – VEÍCULO ADQUIRIDO NO ESTADO DE SÃO PAULO – COBRANÇA DO IPVA RELATIVO AO MESMO EXERCÍCIO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – INCONFORMISMO DO ERJ – BITRIBUTAÇÃO INCONTROVERSA – TRIBUTO QUE SOMENTE É DEVIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE AO DA TRANSFERÊNCIA – ARTIGO 1º PARÁGRAFO ÚNICO INCISO IV DA LEI ESTADUAL 2.877/97 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO COM APLICAÇÃO DE OFÍCIO DO ENUNCIADO 37 DO AVISO CONJUNTO TJ/COJES 15/2017."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Quanto à questão de fundo, assim dispõe a Lei Estadual nº 2.877/97:
    (...)
    É incontroverso que o IPVA do veículo em questão foi recolhido ao Estado de São Paulo em 22/04/2015 (fls. 36/43) e ao Estado do Rio de Janeiro em 20/12/2016 (fl. 54).
    Observe-se que o registro da transferência do veículo para o Estado do Rio de Janeiro foi realizado em 23/09/2015 (fl. 46), o que permite concluir que o fato gerador do tributo para o novo exercício só ocorreu em 1º de janeiro de 2016, ou seja, no exercício seguinte ao do registro da transferência.
    Portanto, o ERJ não detinha capacidade tributária ativa para cobrar o tributo relativo ao exercício de 2015 e, ao fazê-lo, incorreu em hipótese de bitributação, em desfavor do contribuinte/autor.
    (...)
    Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito na sentença quanto à questão de fundo, devendo ser modificada apenas para que seja observado o tema 810 do STF, conforme o Enunciado 37 do Aviso Conjunto TJ/COJES 15/2017 quanto à incidência de juros e de correção monetária sobre o valor a ser restituído ao autor."
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente